Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Processo civil. agravo de instrumento. art. 53, III, novo cpc. agências ou sucursais. sede. mudança de redação. competência territorial relativa. reconhecimento de ofício. impossibilidade. súmula 33 do stj. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil enunciou mudança de redação do dispositivo que trata da competência para julgamento das causas em que a pessoa jurídica for ré e tiver agências ou sucursais fora da comarca da respectiva sede (artigo 53, III, do CPC), de modo que a alteração pode significar substancial alteração de entendimento quanto à definição da competência acerca do tema.
2. No caso sub examine, toda a questão trata de competência territorial, portanto, relativa. Assim, não poderia o juízo de origem, de ofício, declinar de sua competência definida pelo critério da territorialidade, sem qualquer provocação da parte interessada, de acordo com a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.